Tribunal: TJDFT
Processo: 0711335-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Não é dado ao mesmo órgão julgador realizar a revisão de seus julgados, cabendo a parte, insatisfeita com a conclusão, interpor o adequado recurso que, sabidamente, não se confunde com os embargos declaratórios desprovidos dessa finalidade.
3. Se não houve condenação em honorários na decisão impugnada, inviável manifestação sobre o pedido da parte para afastar ou inverter os honorários de sucumbência.
4. Inexistindo os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração de ambas as partes conhecidos e rejeitados.